Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731966-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: JOSE BRANDAO LIRA JUNIOR, JORGE DA SILVA COSTA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ BRANDÃO LIRA JUNIOR e JORGE DA SILVA COSTA GONÇALVES em favor de DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, no processo n.o 0703303-23.2025.8.07.0005, que manteve a prisão do paciente. Em suas razões (Id 74724428), os impetrantes alegam que o paciente está preso desde 12/03/2025, sem que tenha havido conversão da prisão em preventiva, tampouco avanço significativo na instrução processual, o que evidencia inércia processual. Sustentam a ausência de provas técnicas essenciais à comprovação da materialidade do delito, como o laudo de exame de corpo de delito, exigido pelo artigo 158 do CPP, e qualquer comprovação de internação hospitalar da suposta vítima. Argumentam que não há vestígios papiloscópicos que vinculem o paciente à arma do crime ou ao local dos fatos, conforme perícias realizadas. Ressaltam a vulnerabilidade clínica do paciente, que é dependente químico e está em tratamento psiquiátrico, além de apresentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ser provedor de dois filhos menores. Discorrem os impetrantes que a manutenção da prisão, sem decisão judicial fundamentada e sem provas técnicas mínimas, configura constrangimento ilegal, violando os princípios do devido processo legal, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade. Destacam que o estado clínico do paciente exige atenção especial, sendo incompatível com o ambiente prisional, conforme diretrizes da Resolução 287/98 do Conselho Nacional de Saúde. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Registro que se trata do segundo habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente. No primeiro, sob o número 0723355-55.2025, sob minha Relatoria, foi mencionado que ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em sede de Audiência de Custódia, realizada em 14/03/2025 (Id 229027854 dos autos de origem). Naquela oportunidade, manteve-se a prisão preventiva do paciente. Confira-se a ementa do julgado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. A impetração sustenta ausência de conversão formal da prisão em preventiva e alega condições pessoais favoráveis ao custodiado, como primariedade, residência e emprego fixos e paternidade de filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da suficiência de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, consistente em tentativa de feminicídio, com esfaqueamento da vítima em local público, motivado pela não aceitação do término do relacionamento. 4. A decisão que decretou a preventiva enfatiza o risco concreto à integridade física da vítima, seu estado de pânico e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar o distanciamento necessário. 5. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a preservação da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo e suficiente para a segregação cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos de periculosidade e risco à vítima. 7. A prisão preventiva apresenta natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de pena ou violação à presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III. Lei 11.340/2006, art. 5o, III. CP, arts. 121-A, § 1o, I e § 2o, I; art. 14, II; art. 61, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.09.2023, DJE 15.09.2023. STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.” (Acórdão 2014371, 0723355-55.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025. Grifos nossos.) No presente remédio constitucional, sustentam os impetrantes ausência de provas técnicas essenciais à comprovação da materialidade do delito, como o laudo de exame de corpo de delito, exigido pelo artigo 158 do CPP, e qualquer comprovação de internação hospitalar da suposta vítima. Argumentam que não há vestígios papiloscópicos que vinculem o paciente à arma do crime ou ao local dos fatos, conforme perícias realizadas. Discorrem que a manutenção da prisão, sem decisão judicial fundamentada e sem provas técnicas mínimas, configura constrangimento ilegal, violando os princípios do devido processo legal, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade. O paciente foi denunciado, em 25/03/2025, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 121-A, § 1o, I; c/c § 2o, I; c/c art. 14, II; c/c art. 61, II, “a”; todos do Código Penal; c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 230350817 dos autos de origem). A denúncia foi recebida por meio da decisão de Id 230402013 (dos autos de origem), em 26/03/2025. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, após ser detido por populares, por ter agredido a sua ex-companheira, por não aceitar o término de seu relacionamento (Id 228730522). Foram juntados arquivos de mídia em que é possível constatar o ingresso do paciente no local, bem como a suposta agressão, com a vítima caindo após o ato (Ids 228730530, 228730531 e 228730532). Além disso, a Promotoria de Justiça juntou petição, em 08/05/2025, por meio da qual informou que encaminhou ofício ao Hospital de Base requisitando envio do prontuário da vítima. Assim, muito embora os impetrantes defendam a ausência de materialidade e de indícios de autoria, constato que o processo de origem se encontra ainda na fase probatória e o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, nem de ausência de materialidade, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória. Nessa esteira: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TESES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE ANIMUS NECANDI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE SOLTURA AMPARADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. 1. A análise das teses relativas à ausência de materialidade delitiva e de animus necandi no comportamento do Acusado, bem como o pleito de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é inviável na via eleita. 2. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois as instâncias ordinárias ressaltaram que o delito atribuído ao Recorrente - tentativa de feminicídio - foi praticado com violência extremada, após a invasão do domicílio da Vítima, que foi submetida, por duas horas, a agressões psicológicas e físicas que lhe causaram várias lesões corporais por todo o corpo, inclusive sangramento no couro cabeludo, nariz e orelha. Tal circunstância evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agente, a justificar a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública. 3. Além disso, o Juízo singular afirmou que o Recorrente "[...] não retrata uma pessoa neonata no mundo processual penal. Seu histórico criminal, provisoriamente alimentado por sua folha de antecedentes, demonstra deter um certa bagagem criminal", a denotar o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Nesse contexto, considerando-se a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 5. A irresignação embasada na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e as alegações de ausência de revisão recente da necessidade da prisão cautelar, de excesso de prazo e de falta de contemporaneidade e proporcionalidade da medida extrema não foram debatidas no aresto impugnado, de modo que as matérias não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado.” (STJ, RHC n. 125.165/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.) O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo a sua ausência ser suprida por outros meios de provas”. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova" (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018) 2. Na espécie, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo, tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 610.575/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, alegando nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 2. O Tribunal Alagoano demonstrou que estavam presentes os elementos probatórios quanto à materialidade e autoria delitiva que embasaram a condenação, mesmo sem laudo pericial, com base em depoimentos e relatório médico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em casos de alegada ilegalidade manifesta, e se a condenação pode ser mantida sem exame de corpo de delito, com base em outros elementos probatórios. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o juiz fundamentou a decisão com base nas provas dos autos, sem prejulgamento da causa. 6. A condenação por lesão corporal em âmbito doméstico pode ser baseada em depoimentos e outras provas, dispensando o exame de corpo de delito, desde que a materialidade seja demonstrada por outros meios. 7. Para alterar o entendimento da Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A condenação por lesão corporal em âmbito doméstico pode ser baseada em depoimentos e outras provas, dispensando o exame de corpo de delito, desde que a materialidade seja demonstrada por outros meios". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 129, § 9o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 171.857/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 843.482/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.09.2023.” (STJ, AgRg no HC n. 887.721/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. Grifo nosso.) Em 16/06/2025, proferiu-se decisão mantendo a prisão preventiva do paciente. Veja-se (Id 239684840 dos autos de origem): “Vistos etc. Os autos vieram conclusos para o reexame quanto à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória do réu, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pois bem. Não há razão para revogação ou reconsideração da medida processual extrema. Com efeito, os fundamentos que levaram à imperiosidade da constrição cautelar do acusado permanecem inalterados, não havendo que se falar, portanto, na soltura do imputado. Conforme consta dos autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade concreta do fato, circunstância a evidenciar periculosidade social do agente e acentuado risco à incolumidade pública (ID 229027854). Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes ao caso. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, atendendo pedido da própria Defesa técnica, este Juízo ordenou, em abril/2025, a instauração do exame de insanidade mental do acusado, tendo em vista constar nos autos documentos e elementos probatórios que suscitam dúvidas sobre a higidez mental do acusado, o que levou à suspensão do processo, nos termos do art. 149, § 2o, do CPP (ID 234106922). Destarte, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do acusado. Aguarde-se a juntada do laudo de exame de insanidade mental do acusado. (...).” (grifos nossos). Depreende-se da referida decisão que não há a suposta inércia processual alegada pelos impetrantes, porquanto o processo se encontra suspenso, a pedido da Defesa, que solicitou a instauração do exame de insanidade mental. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, no que concerne à saúde mental do paciente, não localizei qualquer pedido sobre eventual relaxamento de prisão sob esse fundamento perante o Juízo de origem. Ademais, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Nessa esteira, o julgado a seguir colacionado: “(...) 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018). No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR